Tribunal: STF
Processo: RE 112066
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. VALIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. COISA JULGADA. AFRONTA AO ART. 153- PARAGRAFO 3 DA CF.
I. O STF TEM ENTENDIDO QUE A OFENSA A COISA JULGADA, PROSCRITA PELO
ART. 153 PARAGRAFO 3 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO E SÓ A QUE  PROMANA DO
LEGISLADOR, MAS IGUALMENTE A QUE VAI EXPRESSA EM DECISÃO JUDICIAL,
POSTO QUE TEM A SENTENÇA FORÇA DE LEI NOS LIMITES DA LIDE
(ART. 468 DO CPC).
II. O ARGUMENTO DISTINTIVO DE CAUSAS DE PEDIR PROXIMA E REMOTA
NÃO PODE DESCARACTERIZAR A COISA JULGADA, SE TRANSPARECE A
IDENTIDADE DO OBJETO NA DEMANDA DECIDIDA E NA QUE SE PRETENDE
INOVADORA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.